Tribunal: TJDFT
Processo: 0741376-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
D E S P A C H O Vistos, etc. Retornam os autos à esta instância em face do julgamento do Resp No 2196459/DF, com comando de determinação de rejulgamento da causa, para que seja analisado se o sócio apontado pela parte exequente era, ou não, administrador da sociedade empresária no momento da dissolução irregular. Portanto, intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL para comprovar, documentadamente, no prazo de 15 dias, que o sócio indicado era o administrador da sociedade devedora no momento da dissolução irregular. No mesmo ato, indique o exequente o endereço do sócio para intimação, a fim de se preservar o contraditório efetivo, observando-se os endereços já diligenciados pela Secretaria da Turma. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora